Tribunal: TCU
Processo: 013.375/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9146/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para atendimento às determinações expedidas no Acórdão 7622/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 10), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.375/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cláudia Edi Cardoso (XXX.259.029-XX); Dalva Lisboa da Costa Vasconcellos (XXX.107.084-XX); Mari Neusa Cardoso de Lima (XXX.475.989-XX); Maria Helena Brigatto (XXX.739.246-XX); Marileia Chiquio Borges (XXX.720.649-XX); Maristela Cardoso (XXX.722.609-XX); Rita do Socorro de Oliveira Lacerda (XXX.611.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.